Tribunal: TJSP
Processo: 1008332-12.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Direito que tem o aposentado, depois de contribuir mensalmente para o plano por mais de 10 anos, de ser mantido, nas mesmas condições que o empregado ativo – Inteligência do art. 31, da Lei no 9.656/98 - Valor da mensalidade que deve observar o valor correspondente à integralidade dos valores atualmente pagos pelos funcionários da ativa, acrescida a parte custeada pelo

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Direito que tem o aposentado, depois de contribuir mensalmente para o plano por mais de 10 anos, de ser mantido, nas mesmas condições que o empregado ativo – Inteligência do art. 31, da Lei no 9.656/98 - Valor da mensalidade que deve observar o valor correspondente à integralidade dos valores atualmente pagos pelos funcionários da ativa, acrescida a parte custeada pelo empregador – Valor do prêmio referente ao associado e seus dependentes calculado com base em tabela que considera a faixa etária de cada beneficiado – Ausência de direito adquirido à forma de custeio do plano – Cálculo que deve observar a variação de faixa etária, tal como ocorre com os funcionários da ativa – Recurso desprovido.